Tribunal: STF
Processo: RE 1503886
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 37, p. 1/2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária" (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) 



    2. No caso em tela, os guardas municipais receberam denúncia anônima sobre pessoas em atividade de mercancia ilícita de drogas em uma localidade, para onde se deslocaram e, ao chegarem, realizaram busca pessoal nos agentes, localizando 64g (sessenta e quatro gramas) de cocaína e 32g (trinta e dois gramas) de crack, atuando, assim, além dos limites de atuação definidos pela Constituição Federal. 



    3. A autorização prevista no art. 301 do CPP prevê a possibilidade de qualquer cidadão realizar a prisão quando visível flagrante delito, o que não pode ser interpretado extensivamente para permitir a qualquer do povo que realize buscas pessoais ou invasões a domicílio quando munidos de denúncias anônimas, sob pena de se subverter a garantia a outros direitos de status constitucional, como à privacidade, inviolabilidade de domicílio e dignidade da pessoa. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não houve ilegalidade na atuação da Guarda Municipal, porquanto “os guardas municipais viram o recorrido fugir ao perceber a aproximação da viatura, invadindo imóveis alheios e, no caminho, tentando se desvencilhar de invólucros que levava consigo, em atitude típica de quem está a traficar droga, razão pela qual o abordaram e localizaram os produtos ilícitos, o que resultou na prisão em flagrante” (eDOC 44, p. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela irregularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, conforme se observa do seguinte trecho da ementa do acórdão recorrido (eDOC 37, p. 2):



    “A autorização prevista no art. 301 do CPP prevê a possibilidade de qualquer cidadão realizar a prisão quando visível flagrante delito, o que não pode ser interpretado extensivamente para permitir a qualquer do povo que realize buscas pessoais ou invasões a domicílio quando munidos de denúncias anônimas, sob pena de se subverter a garantia a outros direitos de status constitucional, como à privacidade, inviolabilidade de domicílio e dignidade da pessoa.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente